Tribunal: TJDFT
Processo: 0732400-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PREVISÃO DE VAGAS. RISCO DE CONTATO COM MENORES. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por condenado por crime contra a dignidade sexual de menor de 14 (catorze) anos de idade contra decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de saídas temporárias, a ser usufruído em instituição de acolhimento social indicada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDES), em razão da impossibilidade de previsão de vagas e do risco de contato do apenado com menores nos abrigos públicos.
2. A Defesa alegou ausência de rede familiar apta a acolher o detido, em cumprimento de pena em regime semiaberto, durante o usufruto das saídas temporárias, além disso ressaltou o bom comportamento carcerário do reeducando, com autorização para trabalho externo e efetiva participação em grupos de sexualidade saudável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder saídas temporárias a condenado por crime sexual contra vulnerável, com hospedagem em instituições de acolhimento social, em face da ausência de rede familiar de apoio ao reeducando, e mesmo diante da impossibilidade de garantir ausência de contato do apenado com menores de idade durante o usufruto do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O reeducando preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de saídas temporárias, conforme previsto nos arts. 122 e 123, LEP.
5. A decisão agravada que indeferiu as saídas temporárias se baseou em manifestações anteriores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDES), que indicaram impossibilidade de previsão antecipada de vagas e ausência de controle sobre o contato do condenado com menores de idade nas unidades de acolhimento, por estarem localizadas em áreas urbanas e não contarem com fiscalização rígida.
6. A jurisprudência do TJDFT tem reiteradamente negado saídas temporárias em casos semelhantes, envolvendo crimes contra a dignidade sexual de vulneráveis, quando o local pretendido para hospedagem não assegura a separação física entre apenados e menores de idade.
7. A natureza do delito recomenda cautela, especialmente diante da ausência de vigilância direta nas instituições de acolhimento, devendo ser considerado o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, bem como a necessidade de compatibilização do benefício com a segurança de terceiros e com o objetivo de harmônica reintegração social do condenado.
8. Permanece a possibilidade de reapreciação do pedido, caso seja indicado novo endereço compatível com os requisitos legais, o que já foi feito pela Defesa, estando pendente de apreciação pelo Juízo da Execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A concessão de saídas temporárias a condenado por crime contra a dignidade sexual de vulnerável exige a indicação de local de acolhimento que assegure a ausência de contato com menores de idade.”
“2. A inexistência de rede familiar do condenado não autoriza, por si só, a concessão de saídas temporárias a serem usufruídas em instituições públicas sem controle de acesso a crianças e adolescentes”.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; ECA, arts. 3o, 17, 18, LEP, arts. 1o, 122, 123, 124 (revogado pela Lei no 14.843/2024).
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC no 962.792/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 22.04.2025.
STJ, AgRg no HC no 943.656/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 20.03.2025.
TJDFT, Acórdão 1852565, 0754700-10.2023.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 24/04/2024.
TJDFT, Acórdão no 1782348, 0736296-08.2023.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma, j. 08.11.2023.
TJDFT, Acórdão no 1745234, 0727381-67.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma, j. 17.08.2023.
TJDFT, Acórdão no 2002649, 0713345-49.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 22.05.2025.
TJDFT, Acórdão 1745854, 0727420-64.2023.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 17/08/2023.
TJDFT, Acórdão 1693917, 07102248120238070000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 27/04/2023.
TJDFT, Acórdão 1641039, 0729640-69.2022.8.07.0000, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 17/11/2022.
TJDFT, Acórdão 2007480, 0709312-16.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 05/06/2025.
TJDFT, Acórdão 1842483, 0706106-28.2024.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 04/04/2024.
TJDFT, Acórdão 1828834, 0700817-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 07/03/2024.
TJDFT, Acórdão 1824454, 0700132-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 29/02/2024.
TJDFT, Acórdão 1685655, 07375176020228070000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 30/03/2023.